Tribunal: CARF
Processo: 10384.721325/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721325/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA CLEMENTINO E CRUZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece do recurso voluntário, quando o contribuinte não contrapõe a
ratio decidenti e apresenta alegações estranhas ao objeto da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
A Contribuinte acima identificada teve contra si lavrado o auto de infração - AI
relativo ao IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF (Auto de Infração
– AI às fls. 03 a 82), em decorrência de Falta de recolhimento do IOF sobre
operações de factoring apuradas conforme Relatório Fiscal anexo, ocorrido durante
o ano-calendário de 2008, isso de acordo com a "Descrição dos Fatos" constante no
AI. O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Relatório Fiscal, parte
integrante dos AI, às fls. 83 a 87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721325/2011-87
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 10.442,22,
incluídos os juros moratórios e as multas incidentes até a data de encerramento da
ação fiscal, conforme consta do "Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo" às fls. 2.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, e constam do quadro a seguir.
(...)
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Relatório Fiscal - RF, às fls. 83 a 87, emitido pela Autoridade lançadora,
podemos extrair, in verbis, as seguintes informações, , in verbis, que demonstram, em
síntese, as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à(s) infração(ões)
lançada(s):
...
DAS RECEITAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA SUJEITAS AO
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
Receitas não declaradas ou declaradas a menor.
13. Confrontamos as receitas escrituradas com os seus valores declarados via
DIPJ e DACON e verificamos a existência de divergência entre estas e aquelas.
Há divergência inclusive entre os valores declarados em DIPJ e os declarados
em DACON.
14. Verificamos ainda que o fiscalizado utilizou o percentual de 16% para a
apuração do percentual do lucro presumido, quando o correto seria o percentual de
8%.
15. Em razão dos fatos verificados e, para apurarmos os tributos devidos,
desconsideramos o valor das receitas informadas em DIPJ e DCTF e calculamos o
valor dos tributos incidentes sobre todas as receitas escrituradas e, após a dedução
dos tributos já declarados via DCTF, efetuamos o lançamento de ofício dos tributos
ainda não declarados.
16. O valor do IRPJ declarado em DIPJ, contudo, foi considerado para fins de
apuração do adicional.
Receitas determinadas por presunção legal.
17. Conforme relatado no item 5, acima, o fiscalizado não entregou,
inicialmente, os extratos bancários relativos a sua conta-corrente junto ao banco
Bradesco. Verificamos que a movimentação desta conta-corrente não está escriturada
o que explica, em parte, a divergência de receitas encontrada no item acima.
18. Verificamos que para alguns lançamentos de ingressos de recursos nas
contas-correntes (CEF e Bradesco) não se poderia fazer uma associação entre datas e
valores com as atividades da empresa (transporte de mercadorias e factoring) e, em
razão disso, intimamos o fiscalizado a comprovar a origem destes recursos. Em sua
resposta, ele apenas reafirma que os valores aos quais fora intimado a comprovar a
origem, são decorrentes das atividades da empresa: recebimentos de fretes e
negociação de títulos.
19. Em razão do fiscalizado haver silenciado sobre o valor de R$ 115.314,52
depositado em 22/12/2008 na sua conta-corrente do Bradesco, tomamos termo de
depoimento desse em que afirma que o referido valor é decorrente de um empréstimo
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

efetuado pela empresa, mas que não se recorda de a quem nem quando teria feito o
empréstimo.
20. Com base no relatado acima efetuamos o lançamento de ofício dos valores
dos ingressos em conta-corrente bancária os quais o fiscalizado não logrou
comprovar a origem dos recursos depositados (Planilha anexa).
21. O quadro abaixo resume os valores apurados com base na receita da
atividade. Lembramos que sobre os tributos apurados sobre essa base de cálculo,
foram deduzidos os valores já declarados em DCTF.
(...)
DAS RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES
Receitas obtidas com a negociação de títulos
22. O fiscalizado exerceu a atividade de compra de títulos (cheques) com
deságio sobre o valor de face em razão da data de seu vencimento. Essa atividade
(factoring) é próprias de empresas financeiras e não faz parte do objetivo social do
fiscalizado. Com o exercício dessa atividade o fiscalizado obteve receitas
(escrituradas) que confrontamos com a DIPJ entregue e verificamos que elas não
estavam declaradas. Efetuamos, portanto, o lançamento de ofício, para a exigência
dos valores escriturados e não declarados.
(...)
23. Em adição aos valores acima, apuramos com base nas planilhas e borderôs
apresentados pelo fiscalizado que, em alguns meses, os valores escriturados como
receitas da atividade de negociação de títulos (factoring) estão em valores inferiores
aos auferidos. O valores foram apurados conforme o demonstrativo em anexo e
resumidos no demonstrativo abaixo:
(...)
Da receita não declarada de alugueis recebidos.
24. O fiscalizado não declarou a receita dos alugueis recebidos. O valor do
aluguel, conforme escriturado, é de R$ 10.622,16, mensal.
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF
25. O fiscalizado efetuou operações de crédito agindo como uma entidade
financeira e, em razão disso, se obrigou a efetuar o recolhimento do IOF sobre as
operações praticadas.
26. Efetuamos a apuração do IOF devido utilizando como base as planilhas
entregues pelo fiscalizado, conforme o demonstrativo em anexo, e efetuamos o
lançamento de ofício para a exigência do tributo.
27. Este Relatório Fiscal é parte integrante do auto de infração lavrado para a
exigência dos tributos incidentes sobre a receita não declarada pelo contribuinte e
ano-calendário de 2008.
Verifica-se que os demonstrativos que serviram de base ao lançamento do IOF
estão anexos aos autos, fls. 88 a 167.
A ciência da Contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu no dia
27/08/2011, data essa conforme consignado no Aviso de Recebimento, AR, às fls.
370/371.
A impugnação da Contribuinte, anexa às fls. 372 a 382, acompanhada de
documentação anexa, foi apresentada em 21/09/2011, data confirmada pelo carimbo
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

de protocolo aposto nesse documento. Verifica-se que a impugnação foi firmada por
Procurador da Impugnante.
A Unidade de origem se manifestou em Despacho, às fls. 385, pela
tempestividade da impugnação apresentada.
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das
operações envolvidas na questão e do resultado da auditoria realizada. A Interessada
inicia, então, com as argumentações que representam suas razões de defesa, conforme
transcreve-se (reproduzindo citações textuais da impugnação), de forma resumida,
mas trazendo as suas essências, a seguir:
DO ERRO NO LEVANTAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DA
IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM
BASE EM MEROS INDÍCIOS LEVANTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA TIPICIDADE CERRADA
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E SEGURANÇA JURÍDICA
1) Não se pode deixar de ter sempre como vetor da fiscalização que a exigência
tributária deve ser suportada por efetiva verificação da ocorrência do fato gerador e
cálculo do tributo devido nos moldes legais, sob pena de nulidade, pois o art. 142, do
CTN assim dispõe.
2) O lançamento, que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda uma série de
procedimentos administrativos legalmente previstos, encontra-se embasado apenas
em suposto de indício de omissão de receitas baseado em uma análise incompleta das
operações de factoring efetivadas pela recorrente. A doutrina é firme sobre a
necessidade de efetiva e minuciosa investigação para constituir lançamento válido,
sob pena de nulidade.
3) A doutrina é firme sobre a necessidade de efetiva e minuciosa investigação
para constituir lançamento válido, sob pena de nulidade.
4) O lançamento contém em seu bojo um grupo de operações que integram o
todo, objetivando criar o crédito tributário, ou, ainda, em outras palavras, o
lançamento é ato administrativo que se compõe e se forma em virtude de uma
seqüência ordenada de operações. Transcreve citações da doutrina - Geraldo Ataliba,
José Souto Maior Borges - sobre a atividade de fiscalizar e lançar.
5) Assim, antes de ser instaurado o processo administrativo, e para que os
direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa sejam possíveis, faz-se
obrigatório que o lançamento seja revestido dos pressupostos que legitimam a
pretensão do Fisco com a comprovação da ocorrência do fato gerador.
6) Sem a comprovação por parte da autoridade administrativa da ocorrência
do fato gerador (omissão de receita), suportada em mera presunção, como é o caso,
não há como ser exercido pelo contribuinte o direito à sua ampla defesa. Transcreve
citações da doutrina - Paulo Bonilha.
7) A necessidade de convencer o julgador acerca de suas afirmações constitui
para a parte o ônus da prova. Cabe ao contribuinte, na verdade, esse encargo para o
fim de infirmar a prova já produzida pelo Fisco (instrução primária) na constituição
do lançamento. Contudo, o ônus da prova recai ao contribuinte se, e somente se, o
Fisco elaborou a prova primária.
8) É cediço que o ato administrativo, à luz do ordenamento jurídico pátrio, está
subordinado ao princípio da legalidade, ex vi da Constituição Federal de 1988, arts.
5.°, II, 37, caput, e 84, IV. Analisando o caso em comento, Ilustre Relator, que a
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

forma empregada pela fiscalização para alcançar a base tributável dos títulos
examinados afronta os princípios da legalidade, da capacidade contributiva,
tipicidade cerrada e da segurança jurídica.
9) A norma individual e concreta que constitui o fato jurídico tributário e a
correspondente obrigação deve trazer, no antecedente, o fato tipificado pela norma
geral e abstrata, com as respectivas coordenadas temporais e espaciais, indicando no
conseqüente, o fato da base de cálculo, juntamente da alíquota, especificando o
quantum devido, bem como os sujeitos integrantes do vínculo obrigacional. E, para
que a identificação desses fatos seja efetuada em conformidade com as prescrições do
sistema jurídico, deve pautar-se na linguagem das provas. É por meio das provas que
se certifica a ocorrência do fato e seu perfeito enquadramento aos traços tipificadores
veiculados pela nora geral e abstrata, permitindo falar em subsunção do fato à norma
e em aplicação entre antecedente e conseqüente, operações lógicas que caracterizam
o fenômeno da incidência normativa. Faz referência ao doutrinador Paulo de Barros
Carvalho.
No caso em apreço, houve erro o levantamento efetuado pela fiscalização.
10) Assim, a norma individual e concreta em comento entendeu que o fato
omissão estava completo, sem ter demonstrado devidamente a ocorrência do critério
material da regra-matriz de incidência tributária, não podendo se aferir devidamente
sua grandeza, como também determinar devidamente o seu critério quantitativo - base
de cálculo – como conseqüência lógica da inexistência do critério material, violando
assim os princípios da legalidade, da tipicidade cerrada, da segurança jurídica e da
capacidade contributiva.
11) O princípio da verdade material é tão forte e base de todo o Estado-de-
Direito, que já se escreveu, noutra ocasião: Enquanto o fisco não comprovar que os
indícios por ele apresentados implicam necessariamente a ocorrência do fato
gerador, estaremos diante de mera presunção simples, não de prova. Não terá, pois, o
fisco cumprido seu ônus e a conseqüência é o dever do julgador considerar não
comprovada a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação tributária.
12) Portanto, carente a prova do fisco, que deixou de aprofundar as
investigações tendentes a verificar uma provável omissão de receita, devem ser
provido o recurso do presente sujeito passivo. Há que se observar que o lançamento
tributário deve vir acompanhado de prova segura da infração que se pretende
imputar, no sentido de não se exigir tributos indevidos ou acima do efetivamente
devido.
13) De todo o exposto, fica demonstrado que não pode prosperar o lançamento
de ofício no que tange a suposta falta de recolhimento do IOF. Assim, requer o
cancelamento do mencionado lançamento.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
14) O cerne da questão está na interpretação que se deve dar à expressão
"débitos decorrentes de tributos e contribuições". De fato o não pagamento de
tributos e contribuições nos prazos previstos na legislação faz nascer o débito.
Portanto, o débito decorre do não pagamento de tributos e contribuições nos prazos.
15) A multa de ofício não é débito decorrente de tributos e contribuições. Ela
decorre, nos exatos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96, da punição aplicada pela
fiscalização.
16) Entendemos que a SELIC só incidirá sobre multas isoladas, aplicadas nos
termos do art. 43 da Lei n° 9.430/97.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

17) Inaplicável, portanto, a SELIC como taxa de juros de mora sobre a multa
de oficio.
Finalizando, a Impugnante conclui com o seguinte pedido, in verbis:
III — DO PEDIDO
Senhor Delegado, isto exposto e com base no inciso I, do artigo 145 e 149, do
Código Tributário Nacional, pede a V. Sa. que seja julgado improcedente o Auto de
Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos de Valores Mobiliários — IOF, que tem por violado os arts. 49, 50 e 51, do
Decreto n° 4.494, de 3 de Dezembro de 2002, por entender ser ato de inteira justiça.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados,
neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a
autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
STF. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL
Constitucionalidade
do
fornecimento
de
informações
sobre
movimentações financeiras, diretamente ao fisco, sem previa autorização
judicial (LC no 105/2001).
PROVAS LÍCITAS.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária
principal, nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões
prolatadas por este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
OU
JUDICIAL.
NÃO
VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este colegiado.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
IOF. INCIDÊNCIA. FACTORING.
O IOF incide sobre operações de crédito realizadas por empresas que
exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring).
As empresas de factoring adquirentes do direito creditório são
responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando (i)
que realizou um pedido de parcelamento, mas que posteriormente foi negado; (ii) alega, num
único parágrafo, que o lançamento foi feito com base em meros indícios de omissão, estas
baseadas em análise incompleta diante de possíveis operações de factoring realizadas (colaciona
em texto doutrinário sobre assuntos diversos e estranhos ao objeto da lide); (iii) colaciona outro
texto doutrinário sobre a incidência de juros sobre multa e traz argumentos sobre o procedimento
administrativo para adesão ao parcelamento. Ao final pede permanência ao parcelamento e
efetivação da consolidação do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias. Contudo, o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte não merece
conhecimento, considerando que a Recorrente não recorreu da decisão recorrida, apresentando
argumentos recursas totalmente estranhos a lide. Explico.
O objeto da lide, diz respeito sobre a incidência de IOF sobre operações de crédito
realizadas por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), sendo apurado pela fiscalização
omissão de receita, lançamentos e pagamentos de tributos por parte da Recorrente.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721325/2011-87

Em sede defesa, a Recorrente questionou devidamente o lançamento atinente a
exigência do IOF e da exigência do juros de mora sobre a multa de oficio, sendo todos os
argumentos analisados pela DRJ.
Diametralmente oposto aos argumentos explicitados em sede de defesa, a
Recorrente em sede recursal alegou (i) que realizou um pedido de parcelamento, mas que
posteriormente foi negado; (ii) alegou, num único parágrafo e não atacando a decisão recorrida,
que o lançamento foi feito com base em meros indícios de omissão, estas baseadas em análise
incompleta diante de possíveis operações de factoring realizadas e colacionou em texto
doutrinário sobre assuntos diversos e estranhos ao objeto da lide; (iii) colacionou outro texto
doutrinário sobre a incidência de juros sobre multa e trouxe argumentos sobre o procedimento
administrativo para adesão ao parcelamento. Ao final pleiteou a permanência no parcelamento e
efetivação da consolidação do débito, argumentos estes estranhos ao objeto da lide e que não se
prestam para atacar a ratio decidenti.
Por estas razões, entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 470
DF CARF MF
Original